Tribunal: TJMT
Processo: 1072871-54.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072871-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO EBERHARDT FLOR - CPF: 039.157.810-37 (RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 11.027.350/0008-34 (RECORRIDO), GUSTAVO BOLETTA VIEIRA - CPF: 079.738.339-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1072871-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072871-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tiago Eberhardt Flor

Recorridos:
Kabum Comércio Eletrônico S.A. Proxys Comércio Eletrônico Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM COMÉRCIO ELETRÔNICO. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO DO ANUNCIADO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO ENVIADO POR ENGANO COMO CONDIÇÃO RAZOÁVEL PARA TROCA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor faz jus ao cumprimento forçado da oferta diante do envio de produto diverso do adquirido; (ii) estabelecer se o equívoco na entrega do produto, posteriormente objeto de tentativa de solução administrativa pelas fornecedoras, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo e, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelo descumprimento da oferta, podendo o consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação conforme anunciado.

4.

O autor comprovou a aquisição da tela de notebook e o recebimento de produto diverso, circunstância que caracteriza falha na prestação de serviço.

5.

As empresas recorridas não recusaram o cumprimento da oferta, tendo aberto procedimento de troca e disponibilizado código de postagem para devolução do item enviado equivocadamente, medida necessária para viabilizar o envio do produto correto e evitar enriquecimento sem causa.

6.

A devolução do produto recebido por engano constitui condição razoável para a efetivação da substituição, sendo cabível determinar a entrega do item adquirido mediante devolução simultânea do produto incorreto.

7.

O mero descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, exigindo demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade.

8.

No caso concreto, as recorridas demonstraram tentativa de solução administrativa célere, sem evidência de descaso, tratamento desrespeitoso ou demora injustificada, circunstâncias que afastam a caracterização de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio de produto diverso do adquirido autoriza o consumidor a exigir o cumprimento forçado da oferta, com substituição do item, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

É legítima a exigência de devolução do produto recebido por equívoco como condição para a efetivação da troca.

3.

O mero descumprimento contratual, sem demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade ou desídia do fornecedor na solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Turma Recursal, Recurso Inominado número 1020331-29.2025.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 07.10.2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Turma Recursal, Recurso Inominado número 1004302-95.2025.8.11.0002, Relator Edson Dias Reis, julgado em 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1072871-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072871-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tiago Eberhardt Flor

Recorridos:
Kabum Comércio Eletrônico S.A. Proxys Comércio Eletrônico Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Tiago Eberhardt Flor
.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 345791375)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas recorridas ao pagamento de R$98,90(noventa e oito reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 345791376): requer a reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões
(Id. 327606873):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1072871-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1072871-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tiago Eberhardt Flor

Recorridos:
Kabum Comércio Eletrônico S.A. Proxys Comércio Eletrônico Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Tiago Eberhardt Flor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida contra Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Proxys Comércio Eletrônico Ltda.

Da narrativa inicial, o autor alega que adquiriu em
09/09/2025, através do site da primeira recorrida, uma tela de notebook 15.6" LED Slim IPS para o modelo Acer Nitro AN515-51-5082, no valor de R$ 98,90(noventa e oito reais). Contudo, recebeu produto diverso do anunciado qual seja, um “cooler” para computador. Diante do equívoco, buscou solução administrativa, tendo as recorridas oferecido, inicialmente, o estorno do valor pago, condicionado à devolução do item recebido. O recorrente recusou tal proposta, manifestando interesse exclusivo no cumprimento da oferta, com o envio do produto correto.

A empresa Proxys
Comércio Eletrônico Ltda
, por sua vez, sustenta
que, para atender à opção do consumidor, abriu a
Autorização de Devolução de Mercadoria
nº 443609 em 26/09/2025, gerando código de postagem e repassando todas as instruções para devolução do cooler, condição necessária ao despacho da tela correta. Alega que o recorrente não procedeu à devolução do produto enviado por equívoco, inviabilizando a conclusão do procedimento de troca.

A controvérsia central reside em definir se o recorrente tem direito ao cumprimento forçado da oferta e se há dano moral indenizável decorrente dos fatos narrados.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou ter adquirido a tela de notebook, bem como os problemas ocorridos, sendo tal situação desagradável.
O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em caso de descumprimento da oferta, pode o consumidor, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta.

No caso concreto, o recorrente manifestou expressamente sua opção pelo cumprimento forçado da oferta, recusando a alternativa de mero estorno do valor pago.

Observando detidamente a documentação acostada aos autos, especialmente a contestação e as contrarrazões apresentadas pelas recorridas, verifica-se que não houve recusa ao cumprimento da oferta. A empresa Proxys manifestou expressamente disposição em enviar o produto correto, condicionando tal providência apenas à devolução do item enviado por equívoco, procedimento razoável do ponto de vista logístico e para evitar enriquecimento sem causa.

Assim, considerando que as recorridas não se recusaram ao cumprimento da oferta, mas apenas estabeleceram condição razoável para sua efetivação, e que o recorrente exerceu legitimamente sua opção pelo cumprimento forçado da obrigação, deve ser determinada a substituição do produto, com a entrega da tela de notebook adquirida, mediante simultânea devolução do cooler enviado por equívoco.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora seja compreensível o transtorno causado pela falha na entrega do produto, não se pode presumir automaticamente a ocorrência de dano moral indenizável. O dano moral, para ser caracterizado, deve ultrapassar o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade do indivíduo.

No caso em análise, não há elementos suficientes que demonstrem que o recorrente tenha sofrido abalo moral de tal magnitude.

A empresa comprovou que não recusou o pedido e tentou resolver administrativamente a questão. O histórico de comunicações entre as partes não revela tratamento desrespeitoso, descaso prolongado ou resistência injustificada por parte das recorridas. O procedimento de troca foi aberto em apenas dois dias após o primeiro contato, demonstrando presteza no atendimento.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TURMA RECURSAL TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de empréstimos pessoais contratados mediante fraude, condenando à restituição de valores descontados da conta bancária da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente alega ausência de responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro ou da parte autora, impossibilidade de restituição e de indenização, bem como pleiteia redução do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade das transações não reconhecidas pela reclamante; (ii) apurar se houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do reclamante.

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

No presente caso, o banco reclamado não produziu provas aptas a demonstrar a regularidade das transações contestadas, nem evidenciou a inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, II, do CPC.

Os danos materiais, correspondentes aos valores das transferências, devem ser ressarcidos ao demandante.

Não configurado o dano moral, ausente prova de repercussão extrapatrimonial relevante, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, inexistindo prova de tentativa administrativa prévia frustrada por desídia ou demora injustificada da instituição financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, inclusive por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A cobrança indevida enseja restituição do indébito como dano material, mas não gera, por si só, dano moral indenizável sem comprovação de desídia administrativa ou ofensa aos direitos da personalidade; (N.U 1020331-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Diante desse cenário, verifica-se que, embora tenha ocorrido equívoco no envio do produto, as empresas recorridas adotaram providências para solucionar a questão, não havendo recusa ao cumprimento da oferta. Assim, mostra-se cabível assegurar ao consumidor a substituição do produto adquirido, nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, sem que tal circunstância, contudo, seja suficiente para caracterizar dano moral indenizável, por não ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar que as recorridas procedam com a substituição do produto, entregando ao recorrente a t
ela de notebook 15.6" LED Slim IPS para o modelo Acer Nitro AN515-51-5082, mediante simultânea entrega do produto enviado equivocadamente (cooler),
mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026